Tribunal: CARF
Processo: 13161.720081/2010-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-27

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13161.720081/2010-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.660 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2023
Recorrente
EDNA MITSUE INAGAKI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. COMPROVAÇÃO.
Uma vez demonstrada a emissão de laudo por órgão oficial em consonância à
disciplina prevista na Lei no 7.713, de 1988, é de se reconhecer a isenção sobre
o rendimento tido como omitido pela acusação fiscal.
Recurso voluntário provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, para afastar a acusação de omissão de rendimentos no valor
de R$ 9.149,12.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata o presente processo de Notificação de Lançamento (fls. 33 a 38), no valor de R$
1.317,79, consolidado em 29/10/2010, referente a Imposto de Renda Pessoa Física –
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13161.720081/2010-47
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.660 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13161.720081/2010-47

Suplementar, exercício 2008, em razão de trabalho de malha em que se apurou omissão
de rendimentos.
Na impugnação de fls. 02, protocolada em 16/11/2010, o sujeito passivo alega, em
síntese, que não houve omissão pois os rendimentos foram declarados como isentos do
imposto de renda, em razão de ser portador de moléstia grave desde 01/01/2002,
conforme documentos que anexa.
Ao final, solicita a extinção do crédito tributário lançado e a restituição do imposto
pago.
A decisão de piso foi desfavorável à pretensão impugnatória, conforme ementa
abaixo transcrita (fls. 48 e ss.):

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. REQUISITOS.
A moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico
oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificado da decisão de primeira instância em 24/05/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 04/06/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos da recorrente são isentos por ser portador(a) de moléstia grave,
conforme documentos comprobatórios juntados aos autos;
b) o laudo pericial apresentado comprova a isenção de IRPF por moléstia grave.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a comprovação dos requisitos para isenção de IRPF
decorrente de doença grave.
Com o recurso voluntário, a Recorrente apresenta cópia do laudo pericial emitido
pelo INSS (fl. 68) e demais documentos relacionados à constatação da doença grave (fls. 69/73),
atestando a doença grave desde 03/2002, atendendo os requisitos para fruir da isenção do
imposto de renda sobre proventos de aposentadoria da Lei no 7.713, de 1988:

“Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.660 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13161.720081/2010-47

XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (Redação dada pela Lei no
11.052, de 2004) (Grifou-se)
(...)
XXI - os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse rendimento
for portador das doenças relacionadas no inciso XIV deste artigo, exceto as
decorrentes de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina
especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão."
A Lei n.o 9.250, de 26 de dezembro de 1995, em seu artigo 30, impõe que o laudo
seja emitido por serviço médico oficial, como é o caso do INSS:
“Art. 30. A partir de 1.o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6.o. da Lei n.o 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei n.o 8.541, de 23 de
dezembro de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido
por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios”. (Grifou-se)
Assim, resta atendido, inclusive, a disciplina prevista na IN SRF no 25, de 29 de
abril de 1996:
“Art. 5° Estão isentos ou não se sujeitam ao imposto de renda os seguintes
rendimentos:
................................................................................ ...................................
XII - os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
recebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante , nefropatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida
(AIDS) e fibrose cística (mucoviscidose);
§ 1° A concessão das isenções de que tratam os incisos XII e XXXV, solicitada a partir
de 1° de janeiro de 1996, só poderá ser deferida quando a doença houver sido
reconhecida mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
§ 2° A isenção a que se refere o inciso XII se aplica aos rendimentos recebidos a partir:
a) do mês da concessão da aposentadoria ou reforma;
b) do mês da emissão do laudo pericial, emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, que reconhecer a moléstia, se esta
for contraída após a aposentadoria ou reforma. (Grifou-se)
§ 3° É isenta também a complementação de aposentadoria ou reforma referida no
inciso XII.
§ 4° Nas hipóteses dos incisos XII e XXXV, o serviço médico oficial fixará o prazo de
validade do laudo pericial no caso de moléstias passíveis de controle.”
Portanto, com a juntada extemporânea do laudo em tela, o que se admite em
homenagem ao princípio da Verdade Real e formalismo moderado, consoante jurisprudência
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.660 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13161.720081/2010-47

deste E. Tribunal, resta satisfeito o ônus probatório da recorrente no sentido de fruir da isenção
em questão, conforme disposto no artigo 30 da Lei n.o 9.250/1995.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento para afastar a acusação de omissão de rendimentos no valor de R$ 9.149,12.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 82
DF CARF MF
Original